Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETRAN/DF. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO DECORRENTE DE OCORRÊNCIA POLICIAL POR CRIME DE ESTELIONATO ENVOLVENDO O BEM. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. ARTIGO 20 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal desta Corte não contém previsão expressa acerca do órgão competente para dirimir Conflito de Jurisdição e Competência instaurado entre Vara Criminal e Vara Cível, sendo razoável e adequada a conclusão de que a Câmara competente para dirimir o conflito será aquela correspondente à natureza do Juízo Suscitante, como ocorreu perante d. 1a Câmara Cível (Acórdão N. 1061003).
2. O artigo 20, inciso II, da Lei n. 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - estabelece que compete à Vara Criminal praticar atos anteriores à instauração do processo, deferidos aos juízes de primeiro grau pelas leis processuais penais.
3. Se a restrição administrativa anotada perante o DETRAN/DF decorreu de ocorrência policial (por crime de estelionato envolvendo exatamente o citado veículo), eventual ilegalidade, inclusive por excesso de prazo no encerramento das investigações, decorreria da autoridade policial responsável e, portanto, o Juízo competente para apreciar o pedido de remoção da restrição é o Juízo Criminal – ao qual competirá, inclusive, decidir acerca da legitimidade passiva do DETRAN/DF e da pertinência da via eleita (ação de obrigação de fazer).
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (5a Vara Criminal de Brasília/DF).